Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. USUCAPIÃO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONOS NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PROPRIETÁRIOS DE OUTRO IMÓVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. VALOR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.1 Na hipótese, o fato de os autores terem continuado a residir no imóvel após o falecimento da tia, proprietária do imóvel (2012), não lhes confere a condição de possuidores, mas apenas detentores do bem (art. 1.208 do Código Civil), tendo em vista que sua permanência no imóvel decorreu de mera tolerância dos demais herdeiros, que em momento algum renunciaram à sua herança e de seus direitos de propriedade sobre o bem, tanto que em 2014 e 2015 outorgaram procurações públicas para que fosse feito o inventário e partilha do imóvel e em 2022 ajuizaram ação de inventário e partilha. 1.2. Comprovado que os autores/apelados eram possuidores de outro imóvel de 225m2 durante o período de 11/07/2012 a 01/09/2022, ou seja, quase a totalidade do período aquisitivo da usucapião: 10 (dez) anos a contar da data do falecimento da tia (09/01/2012) até o ajuizamento da ação de usucapião (01/10/2022). Chama atenção o fato de que o outro imóvel foi vendido exatamente 1 (um) mês antes do ajuizamento da ação de usucapião. 1.3. Como se vê, nenhuma possibilidade de reconhecimento do direito a usucapir.
2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel.
3. O aluguel somente é devido a partir da data em que os autores/apelados foram notificados judicial ou extrajudicialmente acerca da oposição à ocupação exclusiva. No caso, a citação da autora/apelada na ação de inventário, pela qual demonstrado o interesse dos demais herdeiros em ter acesso ao bem, foi realizada em 09/01/2023, termo inicial dos aluguéis. 3.1. O valor dos aluguéis será apurado em liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.